Tribunal: TJDFT
Processo: 0712047-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Apelação. Concurso público. Legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal. Anulação/alteração de gabarito. Critérios de correção. Não cabe ao Judiciário analisar questões de concurso público para aferir o acerto ou desacerto dos critérios de avaliação da banca examinadora, limitando-se o controle judicial à legalidade.